Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO QUANTO À OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que, não há como ser imputada ao réu conduta violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência no momento da tentativa de entrega da correspondência, tem-se por não caracterizada qualquer omissão no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.